Tribunal: TJDFT
Processo: 0735420-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735420-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLEBER PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 64577305 (expedição de ofício ao TJGO para cancelar a remessa dos autos, bem como dos atos praticados), tendo em vista que a ausência de efeito suspensivo ao recurso especial não impede o imediato cumprimento do acórdão que declinou da competência para processar e julgar o feito ao juízo da Comarca de Águas Lindas/GO. Ademais, este Tribunal não detém competência para rever atos praticados por juízes vinculados a outros Tribunais. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007